Tribunal: TCU
Processo: 012.766/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos alteração de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos alteração de pensão civil emitidos pelo Departamento de Polícia Federal (DPF). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado por inépcia o exame dos atos de alteração de pensão civil instituídos por Antônio Valentim dos Santos (peça 2), por Augusto do Rego Barros (peça 3) e por Hélio Arantes Lobo (peça 4), com fulcro no § 6o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar ao Departamento de Polícia Federal que registre os atos iniciais e de alteração de pensão civil dos interessados no Sistema E-Pessoal, submetendo-os a registro no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.